Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITO. DÍVIDA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DO SÓCIO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de dívida no valor de R$ 53.686,47 (cinquenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), determinou que o nome do autor fosse retirado da plataforma Serasa Limpa Nome e condenou os réus, ao pagamento, de forma solidária, do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de conhecimento. Narrou que há 23 (vinte e três) anos atrás foi sócio de empresa que foi baixada em 31/12/2008, e que deixou a sociedade no dia 04/05/2001. Destacou que após a sua saída do quadro societário, a referida sociedade tomou empréstimo junto à instituição financeira requerida, utilizando os seus dados na qualidade de sócio. Observou que recebeu diversas mensagens e e-mails e teve os seus dados vinculados ao Programa “Serasa Limpa Nome” para pagar a suposta dívida, que com desconto ficaria no valor de R$ 11.139,94 (onze mil cento e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos). Destacou que nunca autorizou a realização de empréstimo em seu nome, até por que já não integrava o quando de sócios da empresa e não assinou nenhum contrato com as partes rés. Frisou que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66004162). Foram apresentadas contrarrazões (ID 66004171).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para o conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ausência de prova da inscrição do nome do autor juntos aos órgãos de proteção de crédito, no exercício regular do direito de cobrança e na ausência de pressupostos para a fixação de indenização relativa aos alegados danos morais.
6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que não foi apresentado qualquer extrato que comprovasse a inscrição indevida do nome do autor, nos órgãos de proteção. Salientou que o autor tinha pleno conhecimento da dívida, já que assinou o contrato firmado entre as partes. Observou que o crédito foi cedido pela primeira requerida, portanto, incontestável o vínculo jurídico entre as partes. Destacou que não havia necessidade de notificação prévia e formal da cessão de crédito, já que a comunicação feita pelos órgãos de proteção ao crédito supre tal determinação. Frisou que não violou nenhum direito do autor e não praticou ato ilícito. Enfatizou que o nome do recorrido não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e que houve, apenas, inserção na Plataforma Limpa Nome, não havendo o que se falar em exclusão dos dados ou condenação por danos morais. Argumentou que a prescrição não impede que o credor promova atos de cobranças extrajudiciais para satisfazer seu crédito, já que a prescrição gera reflexos apenas no exercício do direito de ação. Pontuou que é inconcebível o pagamento de reparação civil pelo simples desgaste emocional próprio da vivência em comunidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar o recorrido à pena de litigância de má-fé. Subsidiariamente, requereu que seja afastada a condenação relativa aos alegados danos morais. Não sendo este o entendimento, alternativamente, que seja reduzido o valor da condenação. Houve prequestionamento.
7. Conforme Termo de Cessão (ID 66604141) o recorrente cobra do autor dívida feita por empresa de responsabilidade limitada, da qual era sócio. O Contrato Social (ID 66003798, p.7) em sua cláusula primeira comprova que o recorrido se retirou da sociedade em 24/03/2001. O art. 1032 do Código Civil esclarece que a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade. Na resposta à reclamação realizada pelo autor no site “consumidor.gov”, o recorrente detalhou que o débito estava com 7.904 dias de atraso (ID 66003802, p. 2), portanto há mais de 21 (vinte e um anos). Assim, verifica-se que à época da contratação, o recorrido não pertencia mais aos quadros da sociedade, não havendo o que se falar em responsabilidade do autor pelo débito apontado.
8. Em que pese a realização de cobrança indevida, o registro na plataforma " Serasa Limpa Nome" (IDs 6604140 e 6603801) não enseja a fixação de danos morais presumíveis, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022.
9. Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, esta não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de dissabores da vida em sociedade. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. O recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que envidou esforço significativo na tentativa de solucionar o problema de forma administrativa, bem como não demonstrou atingimento dos direitos da personalidade. Assim, não tendo sido demonstrado o prejuízo, incabível a fixação indenização por danos morais.
10. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o recorrente não produziu qualquer prova capaz de comprovar o alegado. Incabível a aplicação da sanção requerida.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a fixação de indenização por danos morais, do segundo requerido, ora recorrente, mantendo-se os demais entendimentos.
12. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Não foram apresentadas quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.